Tribunal: TJPA
Processo: 0808417-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808417-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. MODELO GERAL, AUTOMÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADO DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR NOVAS AÇÕES CRIMINOSAS OU FUGIR DO DISTRITO DA CULPA, COMO ACONTECEU LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, TENDO FICADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR UM PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado (motivo vil), o que comprova a gravidade concreta do crime.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime, bem como a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, destacando o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode fugir do distrito da culpa, como o fez anteriormente. O crime praticado pelo paciente necessita de ação firme da Justiça e do Sistema de Segurança Pública do Estado para tentar coibir futuras ações criminosas.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Flávio César Cancela Ferreira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Ronaldo Corrêa Ferreira
, em face de ato do douto Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0000107-05.2021.8.14.9100
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(Doc. ID 9902386) que, o paciente fora
preso
na data de
25/05/2022
, pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
). O juízo coator
homologou a prisão
, sob o pálido argumento de estarem
presentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, bem como os
requisitos autorizadores da medida excepcional
.

Para a defesa, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente
desprovido de qualquer fundamentação válida
, apresentando
conceitos vagos e genéricos
, sem qualquer menção em relação aos fatos e
estando ausentes quaisquer
dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da sua colocação em liberdade
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(os processos mencionados na certidão positiva estão arquivados e reside com a companheira há mais de 02 (dois) anos).

Segundo o impetrante, a decisão se trata de um
modelo geral
utilizado de modo irrestrito pelo juízo
a quo
, havendo inúmeros processos com
decisões idênticas
. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao tratar sobre a prisão preventiva, robusteceu a
natureza subsidiária
e
excepcional
da medida privativa de liberdade, exigindo
fundamentação concreta
e
contemporânea
, o que não ocorreu no presente caso.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição de
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade
.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, por motivo de
folgas de plantão
(despacho de ordem, ID 9955853), o feito foi encaminhado ao gabinete da
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão, ID 10005566) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 22/2022–GAB
, datado de
24/06/2022
(ID 10010101).

A autoridade coatora informa que o Delegado de Polícia da Comarca
representou pela decretação da prisão preventiva dos réus Ronaldo Corrêa Ferreira e Lucas Gomes de Jesus
, pela prática do
crime de homicídio tentado
praticado contra a vítima
Matheus Santos da Silva
, ocorrido no dia
09/02/2020
, na Vila Planalto, comunidade do Distrito de Monte Dourado.

Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, o juízo comunica que, o MP se manifestou pela
decretação da prisão preventiva
do representado e apresentou
denúncia em 04/05/2021
. O juízo
recebeu a denúncia
e
decretou a prisão dos acusados
. Após inúmeras tentativas frustradas de
citação dos acusados
, por estarem em
local incerto e não sabido
, o MP requereu a
expedição de edital de citação
. Decorrido o prazo do edital e não tendo sido apresentadas as respostas à acusação, nem realizada a constituição de advogado para tanto, foi determinada a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, em decisão proferida em
11/01/2022
.

Relata que, em
25/05/2022
, fora informada a
prisão do réu Ronaldo
pela autoridade policial da Comarca de Laranjal do Jari, Estado do Amapá. Em
27/05/2022
fora determinado pelo juízo o
levantamento da suspensão do processo em relação ao réu Ronaldo
e
determinado o prosseguimento do feito e a efetivação de sua citação
.

Em
30/05/2022
fora solicitada a
transferência do acusado à Central de Triagem Masculina de Santarém/PA
, o que fora
deferido
pelo juízo já que
não há estabelecimento prisional na Comarca de Almeirim/PA
.

Assevera que foi juntada petição da Defensoria Pública do Estado do Pará pugnando pela
habilitação aos autos para assistência do acusado em 31/05/2022
, com decisão proferida em
02/06/2022
,
deferindo a habilitação da Defensoria Pública
aos autos e intimando para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.

Foi
expedida carta precatória à Comarca de Santarém/PA
com a finalidade de
citação do acusado para apresentação de resposta à acusação em 08/06/2022
. Em
14/06/2022
fora juntada aos autos a certidão do Oficial de Justiça que
comprova a citação do réu
e
requer a assistência da Defensoria Pública
.

Decorrido o prazo legal sem apresentação da peça de defesa pela Defensoria Pública do Estado. Certidão carreada aos autos em
14/06/2022
informando que
a Defensoria não iria apresentar a peça defensiva e que apenas atuaria em pedidos de liberdade
.

Destaca que, em
23/06/2022
, fora proferida decisão
nomeando advogado dativo em favor do acusado para apresentação de resposta à acusação
, face a negativa de atuação da Defensoria Pública do Estado.

Por fim, ressalta que, quanto a fase processual,
este juízo está no aguardo da apresentação de resposta à acusação pelo advogado dativo nomeado
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP (parecer ID 10083277).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Consta nos autos que, no dia
09/02/2020
, por volta de 18h00min., o paciente
Ronaldo Corrêa Ferreira
e o corréu
Lucas Gomes de Jesus
, com
unidade de desígnios
,
tentaram ceifar a vida da vítima Matheus Santos da Silva
que
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados
. A vítima teria chegado no bar “Caiçara”, com a namorada Leidiane da Costa Rodrigues. O paciente e o corréu chegaram no local pouco depois e começaram a ingerir bebida alcoólica. Por volta das 21h00min., a vítima deixou o celular carregando no balcão do bar. Minutos depois, notou que haviam subtraído esse aparelho e que o corréu Lucas Gomes havia saído do local naquele mesmo instante. A vítima foi atrás do acusado Lucas Gomes em sua motocicleta, com intuito de recuperar seu aparelho celular, que suspeitava ter sido subtraído por ele. Ao ser questionado pela vítima, o corréu negou a prática delitiva.

Em ato contínuo, a vítima retornou para o bar, sentou-se na mesa onde estava a sua namorada e o paciente. O corréu também voltou para o bar, onde a vítima pediu novamente para que devolvesse o aparelho celular. Nesse momento,
o corréu repassou uma faca para o paciente que a utilizou para desferir o golpe no pescoço da vítima
. O paciente e o corréu empreenderam
fuga
do local. A vítima foi socorrida por populares que o levaram para o
Hospital de Monte Dourado
. Pela
gravidade da lesão
, o ofendido foi transferido para o
Hospital de Laranjal do Jari
.

O juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente Ronaldo Corrêa Ferreira no dia
31/05/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...). No caso em tela, observando o que fora trazido aos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir a ordem pública nem a aplicação da lei penal. Isso porque, a forma como o crime fora praticado demonstra o
elevado grau de periculosidade e o motivo vil dos denunciados
, que esfaquearam a vítima na região do pescoço, com nítido intuito homicida, em razão do sumiço de um aparelho celular, ficando evidente que, em liberdade, representam
ameaça à ordem pública
.
A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa
. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de
resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas foras de delinquência
(STJ, HC 96235/GO). No que concerne a fundamentação relativa à garantia de aplicação da Lei Penal, igualmente, vislumbro os requisitos previstos na lei, haja vista que
os representados empreenderam fuga logo após o cometimento do crime, estando em paradeiro incerto e desconhecido
. Além disso, ambos os representados possuem diversos apontamentos em suas certidões de antecedentes criminais expedidas nos Estados do Pará e do Amapá. Na sequência,
resta clara a prova da existência do crime
, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito, bem como
os indícios suficientes de sua autoria
, evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam
prima facie
a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese dos crimes praticados, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, situações totalmente distintas. Pelo exposto, e com o desiderato de garantir a preservação da ordem pública e garantia de aplicação da Lei Penal, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do CPP,
DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUCAS GOMES DE JESUS e RONALDO CORREA FERREIRA
. (...)”.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia do paciente
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado (motivo vil), o que comprova a gravidade concreta do crime
.

Ora, segundo o juízo,
“a preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa”
.

A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
tentou matou a vítima
, em tese, por
motivo fútil
, após o desaparecimento do aparelho celular da vítima, tendo
os acusados (Ronaldo e Lucas) empreendido fuga após o cometimento do crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
, bem como a necessidade de
resguardar a aplicação da lei penal
, destacando
o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode fugir do distrito da culpa, como o fez anteriormente. O crime praticado pelo paciente necessita de ação firme da Justiça e do Sistema de Segurança Pública do Estado para tentar coibir futuras ações criminosas.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2022